Tribunal: TJSP
Processo: 1521955-42.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO DEFENSIVO – Preliminar de nulidade dos reconhecimentos efetuados pelas vítimas na fase inquisitória – Afastamento – Pleitos de mérito visando a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a fixação de regime prisional menos rigoroso – Autoria e materialidade demonstradas – Pena e regime prisional bem fixados – Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO DEFENSIVO – Preliminar de nulidade dos reconhecimentos efetuados pelas vítimas na fase inquisitória – Afastamento – Pleitos de mérito visando a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a fixação de regime prisional menos rigoroso – Autoria e materialidade demonstradas – Pena e regime prisional bem fixados – Preliminar rejeitada e recurso desprovido.